Tribunal: STF
Processo: RE 1306270
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (fl. 1, Vol. 18):
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO MUNICÍPIO. SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. MULTA COMINATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INDEVIDA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.
    1. A obrigação do ente estatal de assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, decorre de disposição contida na Carta Política (artigo 196).
    2. No presente caso, restou devidamente demonstrada a imprescindibilidade de impor aos requeridos que fornecessem o medicamente almejado pelo autor, na forma como recomendado no laudo médico encartado nos autos, sob risco de piora de seu quadro clínico.
    3. A responsabilidade dos entes políticos com a saúde e a integridade física dos cidadãos é conjunta e solidária, podendo sempre a parte necessitada dirigir seu pleito ao ente da federação que melhor lhe convier.
    4. Configurada a inércia da Administração Pública, incumbe ao Poder Judiciário, quando provocado, assegurar o cumprimento do direito à saúde, constitucionalmente previsto, sem que isso caracterize ingerência do Poder Judiciário sobre as políticas públicas.
    5. Correta a sentença atacada, a exceção do valor da multa cominatória e da condenação da fazenda pública ao reembolso das custas processuais, posto ter sido proferida fundamentadamente e em consonância com legislação pertinente, bem como jurisprudência dos Tribunais Superiores, mostrando-se irrepreensível no julgamento de mérito, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
    6. Recursos de apelação parcialmente providos, tão somente para reduzir a multa cominatória ao patamar de R$ 300,00 por dia, limitados a 30 dias, e afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas e taxa judiciária, mantendo-se incólume os demais termos da sentença de primeiro grau.”
    No apelo extremo (Vol. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS sustenta violação ao art. 196 da Constituição, defendendo, em suma, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, pois incumbe-lhe apenas assegurar os suprimentos destinados à saúde básica. 
    Aduz que o acórdão recorrido, “ao condenar o recorrente a entrega de medicamento ao recorrido, deu entendimento que todos os entes federados possuem competência irrestrita em relação a todas as questões relacionadas à saúde, o que geraria ineficiência na prestação dos serviços relacionados à saúde” (fl. 2, Vol. 20). 
    Assevera que, embora o art. 196 da Constituição estabeleça que a saúde é “direito de todos e dever do Estado”, isso “não significa que o propósito da Constituição seja a superposição entre a atuação dos entes Federados, como se todos detivessem competência irrestrita em relação a todas as questões, haja vista que tal superposição resultaria forçosamente na ineficiência na prestação dos serviços de saúde, com a mobilização de recursos federais, estaduais e municipais para realizar as mesmas tarefas” (fl. 6, Vol. 20). 
    Defende que o art. 196 da CF/1988 é uma norma pragmática e, portanto, não possui autoaplicabilidade, de modo que a garantia do direito à saúde se dará por meio de políticas sociais e econômicas, cuja tarefa foi deferida aos órgãos executores de políticas públicas, e não através de decisões judiciais. 
    Na sequência, a Presidência do TJTO remeteu os autos ao Órgão Julgador, para eventual adequação ao entendimento proferido por esta CORTE nos Embargos de Declaração opostos no RE 855.178-RG, Tema 793 (Vol. 30). 
    Todavia, o Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo, manteve o acórdão anteriormente prolatado, ao fundamento de que não divergiu da tese fixada no referido paradigma (fl. 2, Vol. 31).
    Posteriormente, o RE foi admitido (Vol. 32), e foram remetidos os autos ao STF (Vol. 33).
    É o relatório. Decido. 
    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 
    No caso concreto, o Tribunal de origem determinou que o Estado do Tocantins e o Município de Paraíso do Tocantins forneçam ao recorrido o medicamento ARISTAB 10 mg – 15 comprimidos ao mês em favor do recorrido, fixando a multa diária no valor R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), no caso de descumprimento da obrigação imposta. 
    Veja-se, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 2-4, Vol. 16): 
    “Primeiramente, ressalto não merecer amparo a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto o Supremo Tribunal Federal, há muito, assentou o entendimento de que os artigos 23, II, e 198, § 2º, da CF/88 impõem aos entes federativos a solidariedade na responsabilização da prestação dos serviços na área da saúde, além da garantia de orçamento para efetivação dos mesmos, podendo o requerente pleitear de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isso por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional (Nesse sentido: RE 607.381-AgR , Rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 31-5- 2011, Primeira Turma, DJE de 17-6-2011). 
    Com efeito, a responsabilidade pelo atendimento e prestação do serviço de saúde entre os entes da Federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) é solidária. 
    Essas ações e serviços públicos de saúde devem ser desenvolvidos de forma integrada, embora descentralizada, através de um sistema único (art. 198 da CF/88) do qual fazem parte a União, os Estados e os Municípios. 
    Assim, a responsabilidade pela saúde pública, imposta pela Constituição Federal, não pode ser considerada de maneira fracionada, cabendo, pois, a qualquer dos entes da federação, cuja escolha fica a cargo da parte autora direcionar seu pleito, razão pela qual se mostra totalmente descabida, portanto, a alegação do Município apelante de que não é responsável solidário pelo fornecimento e realização de procedimentos complexos de saúde. 
    Neste cenário, quanto à alegação de que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento em questão seria exclusiva do Estado do Tocantins, constata-se que a mesma não deve prosperar, eis que a responsabilidade, conforme já citado, é solidaria entre União, Estado, Distrito Federal e Município. 
    Ademais, a Lei Federal nº 8.080/90, com fundamento na Constituição da República, classifica a saúde como um direito de todos e dever solidário entre União, Estados Membros, Distrito Federal e Municípios, de modo que, a princípio, qualquer dessas entidades têm legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 
    O Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento da Suprema Corte, em reiterados precedentes tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. 
    (…)
    Assim, rejeito a questão preliminar. Passo ao exame do mérito.” 
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:
     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. “ 
    Entretanto, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face desse acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: 
    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 
    O acórdão encontra-se assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser proposta em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (grifo nosso)
    Em seu voto, o ilustre relator, Ministro EDSON FACHIN, assim decidiu: 
    “I) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
    II) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas;
    (...) 
    IV) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”
    Verifica-se, portanto, que, embora o STF reconheça a existência de solidariedade entre os entes federadas nas questões envolvendo a saúde pública, decidiu-se, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
    No mesmo sentido, veja-se o seguinte trecho da recente decisão proferida na Rcl 41.954-MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, 5/2/2021: 
    “DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás, em face de decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado, proferida nos autos do Processo 5385426.63.2018.8.09.0000. 
    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RERG 855.178 (Tema 793), paradigma da repercussão geral. 
    Relata que, determinado o retorno dos autos à origem, em razão da incidência do tema 793-RG ao caso, o Tribunal a quo acabou por negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, por entender que acórdão encontrava-se em harmonia com o entendimento firmado pelo STF. Foi ainda negado provimento ao agravo interno interposto. 
    Nesses termos assevera que “[c]onquanto, de fato, o STF tenha reafirmado a jurisprudência acerca da responsabilidade solidária entre os entes federados para o fornecimento de medicamentos, no julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178, o Plenário acrescentou a orientação de que ‘compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’”. (eDOC 1, p. 5) 
    Diante disso sustenta que dada a “competência da União, dentro do SUS, para o financiamento dos tratamentos oncológicos, cabia ao órgão julgador de origem dirigir a obrigação ao ente federal e determinar que ele ressarça o ente estadual pelos custos dos medicamentos dispensados judicialmente”. (eDOC 1, p. 6) 
    Requer assim a concessão de liminar para suspender o ato reclamado e, ao final, sua cassação “para que o órgão julgador exerça o juízo de retratação e aplique ao caso a íntegra da tese sedimentada no julgamento do RE 855.178”. (eDOC 1, p. 8) 
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do RERG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015, firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde (tema 793 da sistemática da repercussão geral). 
    Entretanto, ressalto que em 23 de maio de 2019 o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração opostos, fixou a seguinte tese para o tema: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 
    Por oportuno, transcrevo a ementa desse julgado: 
    (...) 
    Nesses termos, se por um lado esta Corte reconheceu a solidariedade entre os entes da federação nas demandas prestacionais da área da saúde, por outro atribuiu à autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde. 
    Pois bem. 
    No caso dos autos, verifico que o Tribunal de origem concedeu a ordem postulada no mandado de segurança impetrado para determinar ao Estado de Goiás que fornecesse medicamento (Voriconazol 200mg), na forma e quantidades recomendadas na prescrição médica, durante o período de necessidade/eficácia da utilização do fármaco, sob pena de bloqueio de verba do Fundo Especial de Saúde – FUNESA. Eis a ementa desse julgado: 
    (…) 
    Interposto recurso extraordinário, a Presidência deste STF, com fulcro no disposto no art. 1.030, incisos I, II e III, do CPC, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem (eDOC 2, pp. 50-51), o qual manteve o teor do acórdão recorrido por entender que a matéria encontrava-se em consonância com o decidido no RE-RG 855.178 (Tema 793). 
    Interposto agravo interno, a autoridade reclamada negou provimento ao apelo, mantendo os termos do acórdão objurgado, silenciando-se, no entanto, quanto ao direcionamento do cumprimento da decisão – consoante regras constitucionais de repartição de competência, descentralização e hierarquização – bem como quanto à questão do ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro. 
    Eis o teor desse julgado na parte em que interessa: 
    (…) 
    Diante desse cenário, num juízo preliminar, entendo que o Tribunal reclamado não atendeu de forma correta a tarefa de adequação do seu julgado ao decidido por esta Corte no Tema 793-RG, nos termos do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC.” (grifo nosso) 
    No mesmo sentido: RE 1.250.767, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/6/2020. 
    Desse modo, em que pese o Tribunal de origem tenha reconhecido a solidariedade entre o Município e o Estado, não especificou qual seria o ente federado responsável pela realização do exame postulado pela parte autora, tampouco determinou o ressarcimento a quem eventualmente teria suportado o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. 
    Diante do exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que decida a matéria à luz do entendimento firmado por esta CORTE na tese do Tema 793 (RE 855.178-RG). 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente